Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702006-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: E.S.N. Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.S.N. contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0701866-61.2022.8.07.0001, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela ora recorrente. Sobreveio a decisão, da lavra deste Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 32173910). A recorrente interpôs agravo interno, por meio do qual requereu a reconsideração da aludida decisão (Id. 32204526). Em síntese, reitera a argumentação articulada nas razões do agravo de instrumento e destaca julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça que lhe são favoráveis. Requer, portanto, a reconsideração da decisão referida no Id. 32173910 para que seja deferida a antecipação da tutela recursal e determinada à recorrida que assegure à recorrente a participação na terceira etapa do PAS-UnB, subprograma 2019-2021, a ser realizada aos 30 de janeiro de 2022, devendo, ainda, ser admitido o depósito judicial do valor referente à taxa de inscrição do certame. É a breve exposição. Decido. No caso presente caso a recorrente não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator na ocasião em que houve o indeferimento da pretendida antecipação da tutela recursal. Por essa razão deve subsistir a fundamentação empregada anteriormente no seguinte sentido: “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a participação em certame público à candidata que deixou de efetuar o pagamento do valor referente à inscrição no PAS-UnB. A atuação do administrador deve ser orientada de acordo com o regime jurídico da Administração Pública, com destaque, no caso, para os princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. O princípio da legalidade expressa a necessidade de subordinação à Lei. Assim, ao administrador somente é possível agir dentro da margem de discricionariedade permitida pelo ordenamento jurídico. Os certames públicos, incluindo os exames vestibulares e os programas de avaliação seriada, como o PAS-UnB, são expressões da normatividade produzida pelo princípio da impessoalidade e devem ser igualmente tutelados pelo princípio da legalidade. O edital do certame, portanto, consiste em forma de exteriorização dos aludidos princípios e contém as regras que permitem a concorrência isonômica entre os candidatos, com destaque para a necessidade de inscrição e do pagamento da respectiva taxa como condição para a participação no exame. Observa-se a partir dos itens 3.5.1, 3.6.1 e 3.6.3 do edital do PAS-UnB, subprograma 2019-2021, que a homologação da inscrição pressupõe o pagamento da respectiva taxa, cujo adimplemento é de responsabilidade exclusiva do candidato (Id. 32122572). No presente caso a própria recorrente reconhece que seu genitor deixou de efetuar o pagamento dentro do prazo previsto pelo edital. Essa situação revela incontornável desrespeito às regras do certame, que devem ser aplicadas indistintamente a todos os candidatos, em respeito aos já mencionados princípios da legalidade e da impessoalidade. Portanto, o candidato que deixa de efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo previsto no edital não pode ter sua inscrição homologada. Ademais, o direito fundamental ao acesso à educação não pode ser resumido à possibilidade de participação no PAS-UnB, uma vez que o acesso ao ensino superior é viabilizado por meio de outros exames, como o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, além dos exames vestibulares promovidos diretamente pelas próprias instituições de ensino. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ademais, é conveniente destacar que somente os precedentes referidos no art. 927 do CPC produzem eficácia vinculativa. Aliás, a uniformidade pretendida por meio da atividade jurisprudencial não decorre da mera repetição acrítica de entendimentos a respeito de temas jurídicos, mas de uma atividade racional e lógica, orientada por critérios deontológicos e axiológicos devidamente justificados, como ocorreu no presente caso. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ARTIGOS. DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 2. A ausência de manifestação de determinada alegação ou dispositivo legal invocado pela parte, que não tem a capacidade modificar o entendimento adotado, não caracteriza omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração. 3. A necessidade de demonstração de superação de entendimento ou distinção de enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte (art. 489, §1o, VI do CPC) somente se faz obrigatória nos casos dispostos nos artigos 927 e 928 do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. 4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (Acórdão no 1259869, 00024951720158070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. SISTEMA DE PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL. RAZÕES DE DECIDIR DIVERSAS. PRESSÃO CENTRÍPETA NO INTERIOR DO SISTEMA DO DIREITO QUE TENDE A UNIFORMIZAR DE MODO ACRÍTICO E NÃO REFLETIDO OS ENTENDIMENTOS DOS JUÍZES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 2. De acordo com o art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal, os servidores do Distrito Federal serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se o ato de aposentação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 3.1. O art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990 e o art. 18, § 5o, da Lei Complementar local no 769/2008 estabeleceram a tipologia de algumas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis que justificam a concessão da aposentadoria com proventos integrais. 3. A possibilidade de julgamento liminar de improcedência do pedido não dispensa a necessária fundamentação, nos termos do art. 11 do CPC, mostrando-se indispensável ainda o atendimento à norma prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, no sentido de que todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devem ser devidamente apreciados. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-MT, cujo Relator foi o saudoso Ministro Teori Zavascki (data do julgamento: 21/08/2014, data da publicação: DJe-181 18/09/2014), firmou a tese indexada pelo Tema no 524, ao estabelecer peremptoriamente que "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". 5. As decisões proferidas Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, referidas no art. 927 do CPC, produzem eficácia vinculativa. A referida eficácia jurídica, no entanto, não é distinta da vinculabilidade presente nas leis, pois, se forem cogentes, devem ser cumpridas impositivamente. A propósito, os tribunais deverão, nessa seara, uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, integra e coerente, nos termos do art. 926, caput, do CPC. 6. O RE no 656.860-MT produz eficácia jurídica como "principium argumentativo" no procedimento de elaboração de decisões para casos concretos posteriores. Isso significa que é imprescindível a delimitação do que efetivamente produziu o aludido efeito vinculativo ou, mais precisamente, quais foram as razões de decidir adotadas no RE no 656.860-MT, bem como o que deve ser classificado como obiter dictum. 6.1. As razões de decidir expostas no RE no 656.860-MT estão fundadas na necessidade de especificação legal das doenças que ocasionam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ainda que sejam consideradas graves. Esse, certamente, é o "principum argumentativo" que norteia a eventual aplicação da tese formulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal aos casos posteriores sobre o tema. 6.2. Ressalte-se, no entanto, que as razões de decidir adotadas no referido precedente estão interligadas aos fatos considerados essenciais especificados no relatório do RE no 856.860-MT. Ou seja, os fundamentos da decisão são relativos a determinados e específicos fatos e somente têm a pretendida aptidão vinculativa se o caso posterior contiver circunstâncias fáticas semelhantes. 6.3. Assim, para que seja adotada a pretendida vinculação, os fatos essenciais apreciados no precedente devem ser também objeto principal de apreciação no novo caso examinado. Reitere-se que somente diante da similitude entre as referidas situações fáticas é que podem surgir as condições adequadas para a possibilidade de aplicação das razões de decidir do referido padrão decisório. 6.4. Ocorre que na presente relação jurídica processual os fatos em apreciação e julgamento não se restringem à ausência de especificação legal de doença grave. O suporte fático ora examinado tem abrangência maior e diversa daquele elencado no acórdão utilizado como precedente (RE no 656.860-MT). 7. A causa de pedir articulada pela autora consiste na afirmação de que se encontra acometida por doença grave, especialmente a Esclerose Sistêmica (CID M.34), doença autoimune, crônica e incurável. Na petição inicial há relato que o seu quadro de saúde já impõe, inclusive, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar em razão do acometimento de seus pulmões. 7.1. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (RE no 656.860/MT) e os narrados pela apelante no presente caso, não há efeito vinculativo da tese fixada no referido recurso extraordinário. 8. Ao lidar com o texto da norma, para dele extrair o melhor sentido dos respectivos comandos normados, é indispensável a aplicação de critérios hermenêuticos objetivamente identificáveis, com o intuito de obter a melhor dentre as soluções possíveis para a situação controvertida em debate, ou seja, a atividade hermenêutica dos magistrados deve estar submetida à possibilidade de "impor um propósito a um objeto e prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos quais se imagina que pertençam". 9. Diante do atual "sistema de precedentes" em fase de maturação em nosso país, a partir das regras processuais acima indicadas, é importante evidenciar que a atividade hermenêutica consiste em descrever os fatos do mundo e a subsequente estimativa de como as normas jurídicas podem ser aplicadas no caso concreto. Isso não pode ser confundido, em absoluto, com a imposição das crenças pessoais do intérprete. 9.1 A situação curial do procedimento de interpretação das leis, para Ronald DWORKIN, envolve três distintas etapas do labor hermenêutico: a) a primeira delas é a "pré-interpretativa". Nessa fase são identificadas as regras, bem como os padrões aptos a fornecer o conteúdo decorrente da prática decisória; b) a segunda enuncia a determinação da função eminentemente interpretativa, por meio da qual são definidos os principais elementos práticos e normativos evidenciados no momento pré-interpretativo; e c) finalmente, na atividade pós-interpretativa haverá o ensejo para que o intérprete ajuste ou mesmo reformule o modelo de aplicação das normas jurídicas anteriormente pensadas, diante de outras variáveis observadas após o transcurso das duas etapas precedentes. 9.2 Para DWORKIN há uma situação de inegável dissenso entre os vários modos de interpretação necessários para a solução de determinados problemas jurídicos. O saudoso professor relata, no entanto, haver o que ele chama de pressão centrípeta, no interior do sistema do direito, que tende a uniformizar de modo acrítico e não refletido os entendimentos dos juízes a respeito da aplicação das normas jurídicas. 9.3 Com efeito, o jusfilósofo estadunidense atribui o aumento da aludida pressão centrípeta ao "inevitável conservadorismo do ensino jurídico formal, e do processo de selecionar juristas para as tarefas judiciárias e administrativas". No Brasil, esse fenômeno pode ser também explicado pelo aparente comodismo de muitos dos magistrados diante de nosso peculiar "sistema de precedentes". Esse fenômeno pode ser ainda somado, à aparente generalizada dificuldade de reflexão a respeito dos problemas institucionais, sociais e políticos que nos cercam e à incrível ausência de interesse de muitos dos magistrados que atuam nas áreas de direito público no aprofundamento teórico e crítico indispensáveis aos temas comportáveis nessas disciplinas. 9.4 Residem nessa dinâmica centralizadora de entendimentos jurídicos o que DWORKIN designou de "fatores de unificação e socialização". No entanto, ressalta que a interpretação do texto normativo, ao mesmo tempo em que promove essa convergência de entendimento, também se move paradoxalmente em sentido inverso. 9.5 Ao contrário daqueles que pretendem ver o caráter da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência como mera repetição irrefletida, fria, distante e casuística das regras diante de situações concretas da vida, DWORKIN ensina que as diferentes opiniões nutridas pelos juízes a respeito de temas jurídicos não é prejudicial ao direito. Ao contrário, "o direito ganha em poder quando se mostra sensível às fricções e tensões de suas fontes intelectuais". 10. Aliás, não se pode extrair da mera literalidade do art. 18 da Lei Complementar local no 769/2008, um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os interesses legítimos da demandante, inclusive à vista do teor do art. art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal. Deve-se evitar, portanto, sob pena de injustificável equivocidade, a mera e exclusiva promoção da interpretação literal desse dispositivo. 11. O sistema previdenciário tem por intuito justamente amparar os respectivos beneficiários contra os "riscos sociais", entendidos como as "adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o risco de doença ou acidente, tanto quanto eventos previsíveis, como idade avançada - geradores de impedimento para o segurado providenciar sua manutenção". 12. A atividade hermenêutica necessária para a compreensão do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 10.1. O sentido literal deriva-se da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. É preciso que para levar adiante a interpretação jurídica seja também observado: a) o contexto significativo da lei, b) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, c) os critérios teleológicos-objetivos e d) a "interpretação conforme a Constituição". Constatado, a partir de uma atividade cognitiva ampla, que o pleito da demandante está de acordo com o escopo da norma e com a intenção reguladora do legislador histórico e, finalmente, com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, o pedido respectivo deve ser julgado procedente. 13. Sentença desconstituída. 14. Apelação conhecida e provida para julgar o pedido procedente.” (Acórdão no 1203611, 07123511120188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator